Tribunal: STJ
Processo: 0004121-88.2013.8.24.0061
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848068 - SC (2025/0034970-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ - PR001805
FRANCISCO LUIZ MARTINS FIDELIS - SC005254
AGRAVADO
: OSMAR OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SC044515
AGRAVADO
: ALETUSA OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: ALEXSANDRA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS
AGRAVADO
: ESTEFANIA FRONZA
AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OSMAR DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
INTERES.
: ANTONIO VINICIUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: HERCULANA HERNACKI DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO LENDRINI
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXAS. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À VIOLAÇÃO DE
DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. TESE DE JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211
EXTRA PETITA
/STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A alegação genérica de violação a dispositivos de lei federal, sem a devida
especificação de que modo a decisão recorrida os teria ofendido, atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação.
2. A ausência de debate, pelo tribunal de origem, sobre a tese recursal, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento. Caberia à parte recorrente, na hipótese, alegar violação do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas 282
/STF e 211/STJ.
3. A incidência dos óbices sumulares quanto à alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise do recurso especial fundado na divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50778665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 24d6e0d4-f0c3-46a3-b4b3-6d56ac9405ca

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/09/2025
22/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50778665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/09/2025 19:01:47
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 24d6e0d4-f0c3-46a3-b4b3-6d56ac9405ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848068 - SC (2025/0034970-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS
: HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ - PR001805
FRANCISCO LUIZ MARTINS FIDELIS - SC005254
AGRAVADO
: OSMAR OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SC044515
AGRAVADO
: ALETUSA OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: ALEXSANDRA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS
AGRAVADO
: ESTEFANIA FRONZA
AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OSMAR DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
INTERES.
: ANTONIO VINICIUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: HERCULANA HERNACKI DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO LENDRINI
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA E AÇÃO REIVINDICATÓRIA CONEXAS. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE QUANTO À VIOLAÇÃO DE
DIVERSOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. TESE DE JULGAMENTO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211
EXTRA PETITA
/STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A alegação genérica de violação a dispositivos de lei federal, sem a devida
especificação de que modo a decisão recorrida os teria ofendido, atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na fundamentação.
2. A ausência de debate, pelo tribunal de origem, sobre a tese recursal, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial por
falta de prequestionamento. Caberia à parte recorrente, na hipótese, alegar violação do
art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. Incidência das Súmulas 282
/STF e 211/STJ.
3. A incidência dos óbices sumulares quanto à alínea "a" do permissivo constitucional
prejudica a análise do recurso especial fundado na divergência jurisprudencial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50363104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 69478c4b-a573-4589-9e7c-c248a0dc110f

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HUMBERTO RIBEIRO DE
QUEIROZ JUNIOR contra a decisão singular da Presidência desta Corte que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial ( fls. 1.064-1.068).
A decisão agravada fundamentou-se na incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, em razão da deficiência na fundamentação quanto à
alegada violação de múltiplos dispositivos de lei federal, e das Súmulas 282 do
Supremo Tribunal Federal e 211 desta Corte, pela ausência de prequestionamento da
tese de julgamento
. Ademais, considerou prejudicada a análise da
extra petita
divergência jurisprudencial.
Em suas razões (fls. 1.074-1.077), a parte agravante sustenta que os óbices
de admissibilidade foram aplicados de forma equivocada. Argumenta que o recurso
especial demonstrou de maneira clara a violação aos artigos 141 e 492 do Código de
Processo Civil, pois o acórdão recorrido confirmou sentença que extrapolou os limites
do pedido formulado na ação de usucapião, configurando julgamento
.
extra petita
Afirma que a matéria foi devidamente prequestionada por meio da oposição de
embargos de declaração na origem.
Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do
recurso ( fls. 1.090-1.092).
É o relatório.
VOTO
O juízo de primeira instância, em julgamento conjunto, julgou procedente o
pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária, ajuizada por OSMAR
OLIVEIRA FERREIRA e OUTROS, e improcedente o pedido da Ação Reivindicatória
conexa, proposta pelo ora agravante, HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por
unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença. Os
embargos de declaração opostos foram rejeitados. Veja-se a ementa do acórdão (fl.
794):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS
DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EVIDENCIADOS. ARTIGOS 1.238, 1.243, 1.206 E
1.207 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.
A AÇÃO DE USUCAPIÃO "CONSTITUI UMA SITUAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO
DOMÍNIO [...] PELA POSSE PROLONGADA. [...] A USUCAPIÃO GARANTE A
ESTABILIDADE DA PROPRIEDADE, FIXANDO UM PRAZO, ALÉM DO QUAL
NÃO SE PODEM MAIS LEVANTAR DÚVIDAS DE AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
TÍTULO DE POSSE. DE CERTO MODO, A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE
ACABA SENDO ATENDIDA POR MEIO DA USUCAPIÃO. " (TARTUCE, FLÁVIO.
MANUAL DE DIREITO CIVIL. SÃO PAULO: MÉTODO, 2019. P. 864-865).
Documento eletrônico VDA50363104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 69478c4b-a573-4589-9e7c-c248a0dc110f

"A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA EXIGE COMPROVAÇÃO DE POSSE
CONTÍNUA E INCONTESTADA, O ANIMUS DOMINI E O TRANSCURSO DO
LAPSO TEMPORAL EXIGIDO EM LEI, INDEPENDENTEMENTE DE JUSTO
TÍTULO E BOA-FÉ. [...] LAPSOS SEM USO DO BEM NÃO DESCARACTERIZAM
A POSSE CONTÍNUA DO USUCAPIENTE SOBRE TÍPICO IMÓVEL DE
VERANEIO, BASTANDO QUE HAJA REGULARIDADE DA POSSE DURANTE O
PRAZO
PRESCRICIONAL."
(TJSC,
APELAÇÃO
CÍVEL
N.
0003316-
11.2010.8.24.0007, DE BIGUAÇU, REL. MONTEIRO ROCHA, SEXTA CÂMARA
DE DIREITO CIVIL, J. 08-08-2017).

Traçado esse retrospecto, verifica-se que as razões postas no agravo
interno não são suficientes para infirmar as conclusões da decisão agravada, que deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
No que tange à alegada ofensa a uma extensa lista de dispositivos do
Código Civil (arts. 1.196, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.206, 1.208, 1.228, 1.231,
1.238, parágrafo único, e 1.241) e do Código de Processo Civil (arts. 313, 485, 489,
687 e 692), a decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. A parte recorrente, em seu recurso especial, limitou-se a
elencar os referidos artigos sem desenvolver argumentação jurídica que demonstrasse,
de forma clara e precisa para cada dispositivo, como o acórdão recorrido teria incorrido
em sua violação. A mera alegação genérica de ofensa à lei federal, desacompanhada
da necessária demonstração do nexo causal entre o conteúdo normativo do dispositivo
e a decisão combatida, equipara-se à ausência de fundamentação, o que impede a
exata compreensão da controvérsia. Tem aplicação, nesse aspecto, a Súmula 284/STF.
Quanto à tese de julgamento
, fundada na suposta violação aos
extra petita
artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a inadmissão se deu pela ausência de
prequestionamento, com fulcro nas Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e 211
desta Corte.
A análise dos autos revela que a questão não foi objeto de debate explícito
no acórdão que julgou a apelação. Embora o recorrente tenha oposto embargos de
declaração para fins de prequestionamento, o tribunal de origem os rejeitou por
entender inexistentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sem adentrar
na análise da matéria sob a ótica dos dispositivos legais indicados.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a persistência da
omissão, mesmo após a oposição de embargos de declaração, exige que o recurso
especial aponte violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não
ocorreu na espécie.
A ausência de alegação de ofensa ao referido dispositivo impede que esta
Corte Superior examine a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e, por
conseguinte, afasta a possibilidade de análise da questão de mérito por falta do
indispensável prequestionamento.
Finalmente, a admissibilidade do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional também se mostra inviável. A demonstração do dissídio jurisprudencial
exige o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, evidenciando a
Documento eletrônico VDA50363104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 69478c4b-a573-4589-9e7c-c248a0dc110f

similitude fática e a divergência na interpretação da lei federal. No caso, além de a
questão de fundo carecer do devido prequestionamento, o que por si só já obsta a
análise da divergência, o recorrente não logrou demonstrar a identidade fático-jurídica
entre os casos confrontados.
Ainda que assim não fosse, registre-se que a pretensão de reverter o
julgamento de mérito das instâncias ordinárias, que concluíram pelo preenchimento
dos requisitos da usucapião extraordinária, encontra o intransponível óbice da Súmula
7 desta Corte.
O tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório,
consignou que a prova documental e a prova testemunhal comprovaram de forma
inequívoca o exercício da posse com
, de forma mansa, pacífica e
animus domini
ininterrupta, por lapso temporal superior ao exigido em lei. A alteração desse
entendimento, para acolher a tese do recorrente de que não estavam preenchidos os
requisitos para a prescrição aquisitiva, exigiria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, providência vedada em sede de recurso especial.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50363104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/09/2025 22:05:30
Código de Controle do Documento: 69478c4b-a573-4589-9e7c-c248a0dc110f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.068 / SC
Número Registro: 2025/0034970-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00041218820138240061 41218820138240061
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS : HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ - PR001805
FRANCISCO LUIZ MARTINS FIDELIS - SC005254
AGRAVADO
: OSMAR OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SC044515
AGRAVADO
: ALETUSA OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: ALEXSANDRA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS
AGRAVADO
: ESTEFANIA FRONZA
AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OSMAR DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS : MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
INTERES.
: ANTONIO VINICIUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: HERCULANA HERNACKI DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA50756568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: 9d25f311-7ea8-4eee-ab58-b4345dd6dfb0

INTERES.
: ROBERTO LENDRINI
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADOS : HUMBERTO RIBEIRO DE QUEIROZ - PR001805
FRANCISCO LUIZ MARTINS FIDELIS - SC005254
AGRAVADO
: OSMAR OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: SONIA OLIVEIRA FERREIRA
ADVOGADOS : MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - SC044515
AGRAVADO
: ALETUSA OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: ALEXSANDRA OLIVEIRA FERREIRA MARTINS
AGRAVADO
: ESTEFANIA FRONZA
AGRAVADO
: LUCAS DE OLIVEIRA FERREIRA
AGRAVADO
: OSMAR DE OLIVEIRA FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS : MARLON PACHECO - SC020666
MIZAEL WANDERSEE CUNHA - SC031240
KARINE MENDES DE MENEZES - SC036598
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA - SC068650
INTERES.
: ANTONIO VINICIUS DE OLIVEIRA
INTERES.
: HERCULANA HERNACKI DE OLIVEIRA
INTERES.
: ROBERTO LENDRINI
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: 9d25f311-7ea8-4eee-ab58-b4345dd6dfb0

Documento eletrônico VDA50756568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:11
Código de Controle do Documento: 9d25f311-7ea8-4eee-ab58-b4345dd6dfb0